Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. ART. 129, § 13. NARRATIVA CONSTANTE DA DENÚNCIA. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. FRAÇÃO NORTEADORA.
I - Deve ser mantida a condenação pelos crimes de dano qualificado e lesão corporal quando as declarações firmes da vítima, corroboradas pelo laudo pericial e demais elementos de prova, demonstram sem qualquer dúvida a materialidade e autoria delitivas.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Como é sabido, o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica indicada na denúncia, de modo constando da narrativa que o delito foi praticado contra a ex-companheira, prevalecendo-se o réu das relações domésticas, no âmbito da violência doméstica e familiar, a conduta se subsume ao art. 129, § 13, do CP, ainda que tenha constado o § 9o na peça.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Recurso conhecido e desprovido.